Tribunal: TJMT
Processo: 0005618-07.2015.8.11.0037
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005618-07.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBSON GONSALES DE LIMA (APELANTE), ROBSON GONSALES DE LIMA - CPF: 011.487.771-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, RESISTÊNCIA E DESACATO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELAS PENAS EM CONCRETO. APURAÇÃO INDIVIDUALIZADA. TRANSCURSO DE MAIS DE 3 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 109, INC. VI, E ART. 110, § 1º, DO CP.
PUNIBILIDADE DECLARADA EXTINTA
. RECURSO
PROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Segundo a regra inserta no art. 119 do CP, em se tratando de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de
cada
um deles, isoladamente.

2.
Com o trânsito em julgado da condenação para a parte acusatória, a prescrição passa a ser regulada pela pena em concreto, o que implica dizer que s
e a pena individualizada não ultrapassa 1 ano, ela se sujeita o prazo prescricional de 3 anos (art. 109, inc. VI, e art. 110, § 1º, do CP).

3.
Decorridos mais de 3 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória sem que tenham incidido, nesse intervalo, causas impeditivas do prazo prescricional, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva pelas penas em concreto.

4.
Recurso provido para declarar extinta a punibilidade do apelante com fundamento no art. 107, inc. IV, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Robson Gonsales Lima
foi condenado à pena de 1
ano e 3 meses de detenção
em regime aberto, substituída por duas sanções restritivas de direitos, e à suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de
2 meses
, porque teria cometido, em concurso material, os crimes de
Embriaguez ao Volante
(art. 306, c/c art. 298, inc. III, do CTB),
Resistência
(art. 329,
caput
, do CP) e
Desacato
(art. 331 do CP).

Em linhas gerais, invocando o
quantum
de pena estabelecido para
cada
crime, pretende ver reconhecida a
prescrição

retroativa
da pretensão punitiva e declarada
extinta a sua punibilidade
, nos termos do art. 107, inc. IV, e art. 110, § 1º, ambos do CP (ID 101075977).

Contrarrazões pelo
provimento
do apelo (ID 101075983 e 101075984).

Na mesma linha do órgão acusatório, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pelo
provimento
do recurso (ID 103722457),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO A PENA DE 01 (UM) ANO E 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA POR DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO A SEREM FIXADAS PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS, ALÉM DA PENA DE SUSPENSÃO DE SUA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULOS PELO PRAZO DE 02 MESES, PELA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 306, C.C ART. 298, INCISO II, AMBOS DA LEI N. 9.503/97 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO), E ART. 329 E 331, DO CÓDIGO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PEDIDO ÚNICO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. ACOLHIMENTO. NOS TERMOS DO ARTIGO 119, DO CÓDIGO PENAL, “NO CASO DE CONCURSO DE CRIMES, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE INCIDIRÁ SOBRE A PENA DE CADA UM, ISOLADAMENTE”. NO CASO EM TELA, O RECORRENTE FORA CONDENADO A PENA DE 07 MESES DE DETENÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NOS ARTIGOS 306 C/C 298, III, AMBOS DA LEI N° 9.503/97; 02 MESES DE DETENÇÃO PELO CRIME RESISTÊNCIA (ART. 329, CP); E DE 06 MESES DE DETENÇÃO PELO CRIME DE DESACATO. PELO QUANTITATIVO DE PENA APLICADA AO RECORRENTE EM CADA CRIME ISOLADAMENTE – ABAIXO DE UM ANO –, CONSTATA-SE QUE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL SE PERFAZ EM 03 (TRÊS) ANOS, NOS EXATOS TERMOS DOS ARTIGOS 109, VI, E 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (23/06/2016) E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA (07/04/2020), TRANSCORRERAM-SE QUASE QUATRO ANOS, NÃO HAVENDO NENHUMA CAUSA INTERRUPTIVA ENTRE OS MARCOS. RESTA, POIS, EVIDENCIADA A CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, PELA PENA EM CONCRETO. PROVIMENTO AO APELO”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 6 de outubro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021